Tribunal: STF
Processo: HC 223073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Gambatto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado de entorpecentes).



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem, em parecer assim resumido:



    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão monocrática. Supressão de instância. Crime de tráfico de drogas. Pedido de desclassificação da conduta para uso compartilhado de drogas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva – “desclassificar a conduta do agente para aquela insculpida no art. 33, § 3º da Lei de Drogas” - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso): 



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. 



    [...]



    3. Da mesma forma, a desclassificação da conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 219.539 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    É necessário registrar, ademais, no que se refere à alegação de que este Relator, no julgamento do HC 189.772, já teve a oportunidade de reconhecer flagrante constrangimento praticado em face do paciente na mesma ação penal que se questiona neste habeas corpus, que, como a própria parte impetrante assinalou, “as matérias tratadas em ambos os casos são distintas”. 



    Com efeito, naquele writ (HC 189.772, de minha relatoria) pretendia-se o restabelecimento de medidas cautelares. Neste, busca-se a desclassificação da conduta praticada pelo agente. Desta forma, inviável dar a mesma solução para questões completamente diferentes.



    Por fim, no que tange ao pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, considerando que já se passaram mais de 4 (quatro) anos da sua decretação, entendo pertinente que o órgão emissor da decisão reavalie, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a permanência de seus fundamentos.



    O Supremo firmou entendimento no sentido de garantir-se ao cidadão submetido a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Penso que essa mesma orientação deve ser levada em conta nos casos de duração não razoável da medida diversa da prisão determinada ao paciente.



    Nessa mesma linha, conforme destacou o ministro Gilmar Mendes em importante voto proferido no âmbito da Segunda Turma, ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente (HC 192.005 AgR, ministro Edson Fachin). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas determino ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC (Processo-crime nº 0008790-46.2018.8.24.0018), que reavalie, em decisão fundamentada, a necessidade de manutenção das cautelares diversas da prisão por ele decretadas ao ora paciente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator